Tribunal: TJES
Processo: 5005016-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005016-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ELZA DE VASCONCELOS PEREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
C
OMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
FUNDO FEMCO COSIPA COFAVI.
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I - Os temas insistentemente ventilados pela Previdência Usiminas se mostram já conhecidos e superados, agindo a Agravante, nesse, e em inúmeros outros agravos da espécie, com o aparente fim de tentar retomar na via executiva, de modo indevido, todo um interminável debate a levado a efeito no processo de conhecimento a respeito de sua obrigação frente aos credores do plano de benefícios da COFAVI e da fonte de tal custeio.

II - Não existe obstáculo legal à execução levada a efeito no caso dos autos, não havendo dúvidas quanto ao acerto do título executivo aqui sob cumprimento e a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas.

III - A ausência de intimação da Agravante-Executada para se manifestar sobre as reiteradas atualizações de cálculos não impõe ofensa ao princípio da não surpresa.

IV - O vultuoso montante envolvido, a tornar extremamente dificultoso eventual estorno de quantias, revela, a toda evidência, o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação manifesta na concessão de alvarás e consequente permissão de levantamento de valores em dinheiro.

V - Todavia, por medida de inteira razoabilidade e ponderação da realidade, muito embora entenda devida a caução no caso presente, a reverberar na discordância com a disponibilidade de valores nos termos em que operada, entende-se, também, que neste momento, inviável a imposição de devolução dos valores.

VI - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005016-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: ELZA DE VASCONCELOS PEREIRA

JUIZ: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, que em sede de cumprimento de sentença deflagrado por
ELZA DE VASCONCELOS PEREIRA
no Processo 1075517-94.1998.8.08.0024 determinou a “expedição do alvará para o levantamento dos valores que couberem ao credor”.

A PREVIDÊNCIA USIMINAS sustenta, em suma, (i) haver cerceamento de defesa, ante a ausência de sua intimação para se manifestar sobre as reiteradas atualizações de cálculos apresentadas pela parte agravada, impondo ofensa ao Princípio da não surpresa; (ii) omissão quanto a natureza provisória da execução e consequente liberação de valores sem a devida caução - violação dos artigos 520, IV, e 521, parágrafo único, ambos do CPC; (iii) as quantias tornadas indisponíveis e liberadas são impenhoráveis, porque pertencem aos participantes do fundo Femco Cosipa/Usiminas; (iv) afetação do patrimônio de outro fundo gerido pela Previdência Usiminas (Femco Cosipa) – exaurimento do patrimônio do fundo Femco/Cofavi; (v) necessária a devolução dos valores equivocadamente bloqueados, transferidos à conta judicial e já liberados ao exequente/agravado e seus patronos.

Pois bem.

De início, suscitada a violação à Unirrecorribilidade em função do anterior agravo de instrumento nº 5004188-49.2023.8.08.0000, também fruto da ação originária nº 1075517-94.1998.8.08.0024, impera rechaçar a preliminar.

Aquele recurso voltava-se face a decisão do Juízo
a quo
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O presente recurso volta-se contra a decisão que determinou a expedição dos respectivos alvarás e consequente liberação dos valores penhorados em proveito dos Exequentes.

Tratam-se, portanto, de recursos com objetos distintos, não havendo que se falar em ofensa à unirrecorribilidade.

Outrossim, a leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando decisório revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso, não havendo obstáculo, sob o prisma da dialeticidade, a sua admissão.

Rejeito, assim, a
s
preliminar
es
suscitada
s
.

No mérito, cumpre observar que o caso não é novo neste Tribunal, insistindo a Agravante Previdência Usiminas na rotineira interposição de recursos, em que, de modo já renitente, vale-se sempre dos mesmos argumentos já superados na fase de conhecimento, replicados e superados agora na fase de execução, além de suscitados e superados em âmbito recursal, inclusive, pelo STJ, ou seja, insiste a Previdência Usiminas nas mesmas alegações de forma sucessiva e obstinada, como já afirmei em oportunidade anterior perante esta Corte.

Diante de tal contexto, de plano deixo assente que o tema da afetação do patrimônio de outro fundo gerido pela Previdência Usiminas (Femco/Cosipa) e o exaurimento do patrimônio do fundo Femco/Cofavi, como dito, figura como matéria obstinadamente suscitada pela Previdência Usiminas em toda e qualquer possibilidade de irresignação, a despeito do objeto da decisão recorrida, sendo assim no apelo face a sentença na fase conhecimento, nos recurso junto ao STJ e no presente agravo, já na fase de execução, em clara tentativa de impor uma rediscussão perene da matéria, no afã de que em algum momento seja acolhida sua tese, o que, a toda evidência, não lhe socorre, impondo manifesto imbróglio processual indevido.

Atento que do voto proferido no AgInt no AREsp 1853988/ES, a exemplo de tantos outros casos, restou claro o entendimento do STJ sobre a responsabilidade da Agravante pelo pagamento vertido. Vejamos:

“No mais, a Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp nº 1.964.067/ES e os EREsp nº 1.673.890/ES, adotou, por maioria, o entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese. 3. Recurso especial não provido" (REsp nº 1.964.067/ES, rel. Ministro LUISFELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 5/8/2022).

Ademais, as teses aventadas nas razões recursais do presente agravo interno foram devidamente exteriorizadas nos votos vencidos daqueles feitos paradigmáticos.

Assim, acabou por ser reafirmada a orientação definida anteriormente no REsp nº 1.248.975/ES (rel. Ministro Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 20/8/2015), no sentido de que,

"(...) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos."

Ressalta-se que a Quarta Turma desta Corte Superior já vem reforçando o entendimento majoritário adotado na Seção de Direito Privado, conforme se colhe dos seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - FALÊNCIA DA PATROCINADORA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. Precedentes. 2. Compete à Justiça Comum estadual processar e julgar a ação que objetiva a complementação de benefício previdenciário, tendo em vista que o pedido e a causa de pedir decorrem do contrato firmado entre o beneficiário e a instituição de previdência privada, o que denota a natureza civil da contratação, envolvendo de maneira indireta a relação laboral. Precedentes 3. 'A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas' (REsp 1.964.067/ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 5/8/2022). 3.1. Consoante entendimento desta Corte Superior: 'Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, exempregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos' (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015). 4. Para derruir as conclusões externadas pelas instâncias ordinárias acerca do efetivo abalo sofrido pelos autores, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp nº 1.663.390/ES, rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 2/12/2022).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento da Segunda Seção desta Corte, 'a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas'. Além disso, 'O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto' (REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no REsp nº 1.663.152/ES, rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 15/9/2022).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS EX-EMPREGADOS DA USIMINAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA FUNDAÇÃO COSIPA. SÚMULA 83/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal de origem aprecia a controvérsia de forma completa e fundamentada, não incorrendo em omissão, obscuridade ou contradição. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior: 'a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCOCOFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese' (REsp 1.964.067/ES, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022). 3. Quanto à tese de excesso de execução, o Tribunal de origem declarou que a recorrente deixou de 'colacionar aos autos qualquer valor, cálculo ou planilha a respeito do tema neste momento processual, carecendo este relator de substrato probatório para a análise do pleito formulado, já que o recurso foi interposto sem as provas do ponto questionado'. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial" (AgInt no AREsp nº 1.994.732/ES, rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 1º/9/2022).

(...)

Não prosperam, portanto, as alegações postas no presente recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”

Portanto, não existe obstáculo legal à execução levada a efeito no caso dos autos,
não
havendo
dúvidas,
segundo o STJ,
quanto
a
o acerto do título executivo aqui sob cumprimento e a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas
.

Sobre a alegação de cerceamento de direito de defesa, ante a ausência de intimação da Agravante-Executada para se manifestar sobre as reiteradas atualizações de cálculos apresentadas pelos exequentes/agravados, impondo ofensa ao Princípio da não surpresa, melhor sorte não resta à Agravante.

Sobre os cálculos vertidos pela parte exequente destaco, que da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença resta claro que
o excesso de execução foi tema devidamente analisado pelo Juízo
a quo,
com manifestação expressa a respe
i
to dos cálculos
colacionados
.

Evidencia-se, portanto, que os cálculos vertidos eram
conhecidos e
foram objeto de análise da aqui Agravante
, na exata medida em que, bem ou mal, figuraram como tema específico de sua impugnação, realidade da qual decorre a conclusão lógica de que não há margem a se falar em cerceamento de seu direito de defesa, tampouco em violação ao princípio da não surpresa em relação aos cálculos apresentados.

No mais, parece-me muito claro que não se obriga o Juízo, justamente por não impor prejuízo ao Executado, a abrir o contraditório de todo e qualquer cálculo apresentado pelo Exequente ao longo da lide, especialmente sobre aqueles não considerados para efeito do pagamento ordenado.

Logo, para além da análise do excesso de execução ao tempo do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, e de não ter a Agravante se valido adequadamente do permissivo legal à impugnação dos cálculos da parte exequente, ao não dispor de cálculos próprios a tanto, parece-me claro que não lhe cabe, agora, após todo esse
iter
processual, quando já expedidos os alvarás, querer retomar o debate sobre os cálculos.

A toda evidência a matéria figura como preclusa, ficando claro, frise-se, não ser este o momento processual adequado a retomar o seu debate, além de restar assente que
a matéria
não é
objeto da decisão recorrida
.

Por fim, quanto a alegação de violação dos artigos 520, IV e 521, parágrafo único, do CPC, ante a liberação dos valores bloqueados, mediante alvará, mesmo diante do trato provisório da execução e a despeito da oferta de caução, a realidade concreta impõe afirmar
cabe
r

certa margem de
razão à Agravante.

Quando da decisão sobre os alvarás o tema do risco de dano não fora ventilado.

A omissão, portanto, do Magistrado, permitiu o levantamento de uma vultuosa quantia em dinheiro pela parte Exequente em sede de execução provisória, a despeito de caucionamento.

A mim, o vultuoso montante envolvido e a dispersão de valores por uma profusão de Exequentes em tantos outros casos, a tornar extremamente dificultoso eventual estorno de quantias, revelam, a toda evidência, o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação manifesto na expedição de alvarás e consequente permissão de levantamento de valores em dinheiro.

Tal realidade, a meu ver, tornava clara a necessidade de caucionamento, o que se dá à luz do Parágrafo Único, do artigo 521, do CPC, combinado com o inciso IV, do art. 520, do CPC, dispositivos que, mesmo considerando a natureza alimentar da verba, tornam imperiosa a caução diante de tal espécie de risco.

Vejamos:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

(...)

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

(...)

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Mas o fato é que no caso presente assim não agiu o Juízo
a quo
, permitindo, como dito, o levantamento de valores, que foram efetivamente sacados pela parte exequente.

Essa é a realidade dos autos neste momento e com a qual devemos lidar.

Nesse contexto, entendo como extremamente dificultosa e mesmo irrazoada, impor, na prática, e neste momento já adiantado, a ordem de devolução das quantias objeto dos inúmeros alvarás expedidos, sob pena de se impor um imbróglio ainda maior no caso presente.

A tanto, há de ser ponderado que, por mais que estejamos diante de uma execução provisória, não se pode descurar da ideia de que todos os recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça foram julgados em desfavor da aqui Agravante.

Trata-se de uma realidade que não pode ser desprezada, enquanto indicadora de difícil reversão dos julgados que pairam, uníssonos, em favor da exequente e seus pares.

Existe, então, um contexto formatado em que, diante da realidade vivida nos autos, com a profusão de levantamento de valores,
impor a ordem de devolução de quantias diante de um cenário de aparente dificuldade de alteração da condenação da Executada, não se reveste da razoabilidade necessária.

V
eja-se que o mesmo cenário se materializa diante de eventual ordem de prestação de caução a essa altura, porquanto, na verdade, teria o mesmo efeito de uma ordem de devolução.

A ponderação da realidade impõe cautela e a razoabilidade se faz imperativa a evitar imbróglio processual e no mundo dos fatos de ainda maior monta.

Creio que, hoje, decorrido longo lapso desde o levantamento de valores, impor uma ordem imediata de devolução das quantias levantadas, não me parece a medida adequada, bastando, a tanto, aguardar a manifestação final das cortes superiores, pois, hoje, diante da realidade dos fatos, com o decurso do tempo, o mesmo efeito se teria no caso de uma ordem expedida após eventual manifestação superior contrária sobre o caso presente.

Há de se ponderar, portanto, o risco de reforma da decisão com a realidade concreta dos autos, o que me leva à compreensão de que impor a devolução de valores não seria a medida mais razoável neste momento, frente à realidade atual.

Assim, por medida de inteira razoabilidade
e ponderação da realidade
levada a efeito na
o
rigem,
muito embora entenda devida a caução no caso presente, a reverberar na discordância com a disponibilidade de valores
nos termos em que
operada, entendo,
também, que
neste momento, inviável a i
m
posição de devolução dos valores
.

Certo, porém, que os beneficiários, a toda evidência, continuam sujeitos à responsabilidade objetiva de retorno ao estado anterior na hipótese de reforma ou anulação da decisão que materializa o título executivo, conforme inciso II, do artigo 520, do CPC.

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

(...)

Desta feita, ponderando toda a realidade concreta do caso presente,
conheço do presente recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.